Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714848-83.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FATIMA MIKAELLE QUERINO FONTES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a embargada para responder aos declaratórios opostos pelas rés, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 . Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR